Tribunal: TJDFT
Processo: 0725415-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Processo : 0725415-40.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] proferida em ação de execução de título extrajudicial, que determinou emenda à inicial para instruir o feito com título executivo apto, nos seguintes termos: Em que pesem aos argumentos apresentados quanto à autenticidade do documento e a validade de contrato eletrônico para instruir a execução, não se verifica qualquer assinatura da devedora, física ou digital, o que impede a identificação dos signatários e a confirmação da autenticidade do contrato. Além disso, o art. 784, III, do CPC prevê a necessidade de assinatura firmada por duas testemunhas para a caracterização de título executivo extrajudicial, de modo que, ainda que houvesse a assinatura digital no documento apresentado, não seria meio hábil a suprir, por si só, a ausência de assinatura por duas testemunhas. Dessa forma, concedo o prazo derradeiro de 05 dias para que a execução seja instruída com título executivo compatível com o dispositivo legal acima mencionado, sob pena de indeferimento da inicial. A agravante sustenta a presença de todos os requisitos de validade no contrato eletrônico para lastrear a execução, porquanto foi pactuado pela internet e possui assinatura digital, para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica, sendo dispensável a assinatura de duas testemunhas, conforme já decidido pelo STJ. Menciona cláusula em seus contratos de mútuo, prevendo a possibilidade de concessão de empréstimo para os participantes ativos ou assistidos, mediante assinatura eletrônica, via internet, no sitio www.credinamico.com.br. Destaca que o contrato que instrui a execução contém selo da autoridade certificadora com o código para verificação de autenticidade da assinatura. Ainda, frisa que, para a obtenção do empréstimo, o participante precisa acessar o autoatendimento da FUNCEF com login e senha, bem como apor sua assinatura eletrônica para concluir a transação. Anota que, conforme entendimento do STJ exarado no julgamento do REsp 1.495.920/DF, a assinatura de duas testemunhas para caracterização do título executivo extrajudicial é dispensável nos contratos eletrônicos, pois a autoridade certificadora já desempenha tal função. Acrescenta que os créditos dos mútuos concedidos são creditados nas contas bancárias de titularidade dos mutuários, mantidas na CEF, por meio do convênio Sicov, conferindo segurança e autenticidade à transação. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para reconhecer a executividade do contrato juntado, determinando-se o prosseguimento da execução. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Alinhado ao suprimento da eficácia executiva, relativamente a assinatura de testemunhas instrumentárias (APC 0722860-18.2019.8.07.0001), bem assim considerando os precedentes julgados no STJ (REsp 1.495.920/DF) e TJDFT (APC 0715878-28.2019.8.07.0020), há probabilidade de provimento do recurso, ao menos para resguardar a análise colegiada. De fato, em tratando de documento particular, como regra é indispensável a assinatura do devedor e de duas testemunhas para que o documento seja considerado título executivo extrajudicial, consoante o art. 784, inc. III, do CPC. A doutrina, igualmente, proclama que o rol de títulos executivos extrajudiciais, previsto na legislação federal em numerus clausus, deve ser interpretado restritivamente. Possível, contudo, excepcional reconhecimento da executividade de determinados títulos (contratos eletrônicos) quando atendidos especiais requisitos, em face da nova realidade comercial com o intenso intercâmbio de bens e serviços em sede virtual. Essa a interpretação da Corte Superior no particular. Já a assinatura das duas testemunhas no título executivo extrajudicial se presta a ratificar a formalização do negócio jurídico entre as partes. Tal exigência revela-se como requisito extrínseco à constituição do título, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico, isto é, quando aventada alguma nulidade do negócio, permitir que as testemunhas possam certificar com isenção eventual existência de vício na formação do instrumento, bem como a ocorrência e a veracidade do ato. Assim, excepcionalmente, possível suprir o requisito de eficácia executiva quando a certeza acerca da existência do ajuste celebrado puder ser obtida por outros meios idôneos ou pelo próprio contexto dos autos. Por fim, o periculum in mora também se faz presente, diante da ordem do juízo a quo para a juntada de título executivo compatível, sob pena de indeferimento da inicial. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 98016058 e 98763704 dos autos na origem n. 0718153-30.2021.8.07.0003.